Tribunal: TJDFT
Processo: 0031876-13.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. DISTRATO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMA 971 STJ.
1. Rejulgamento de apelação contra a sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para rescindir o contrato firmado entre as partes, declarar a nulidade de cláusulas contratuais e condenar as duas primeiras rés a restituírem ao autor todos os valores pagos em relação ao imóvel, incluindo comissão de corretagem e demais despesas. Em relação ao terceiro réu, os pedidos foram julgados improcedentes.
2. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, caberá ao órgão julgador local reexaminar recurso anteriormente julgado sempre que o acórdão recorrido contrariar a orientação de tribunal superior, firmada em repercussão geral, caso dos autos.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.614.721/DF, firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971). Portanto, cabível a inversão das cláusulas penais na espécie, para fins de garantir o equilíbrio contratual.
4. Em homenagem ao disposto no art. 926 do CPC, atento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria e ante a supremacia das decisões exaradas pelos órgãos superiores, curvo-me à tese prevalente no entendimento vinculante exarado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Em conclusão, o acórdão anteriormente prolatado por esta e. 2a Turma Cível deve ser revisto, apenas para reformar parcialmente a sentença e condenar solidariamente as apeladas/rés: a) ao pagamento da quantia equivalente a 22% (vinte e dois por cento) dos valores efetivamente pagos pelo promitente comprador, devidamente corrigida e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, e b) ao pagamento de indenização a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença, tomando-se como parâmetro o valor locativo do imóvel, desde a data final prevista para entrega do empreendimento (10/04/2014) até a data da decisão que, em antecipação de tutela, determinou a suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato (29/08/2014 - Id. 13929344).
6. Acórdão parcialmente reformado. Recurso conhecido e parcialmente provido.